Tribunal: TJES
Processo: 5008052-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008052-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA
PACIENTE: OTAVIO RHAYLLANDER FIRMINO SOUZA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
Advogados do(a) PACIENTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091, LORENA BASTOS DA SILVA - ES34876

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTRADA DOMICILIAR JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelos crimes previstos no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Alegou-se a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, a ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática, fundamentada na presença de elementos concretos indicativos da necessidade da custódia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) saber se houve ilegalidade na entrada domiciliar sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, considerando a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, materiais para endolação e indícios de estrutura organizada para o tráfico.
7. O juízo de origem também fundamentou a medida na existência de antecedentes penais e no risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.
8. A entrada em domicílio foi justificada por elementos objetivos, com base em denúncia anônima e contexto de flagrante, o que é admitido pela jurisprudência do STF no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a custódia, diante da periculosidade demonstrada nos autos.
10. O pedido de prisão domiciliar não veio acompanhado de comprovação idônea da imprescindibilidade do paciente à assistência de filhos menores, conforme exige o art. 318-A do Código de Processo Penal.
11. As decisões que decretaram e mantiveram a custódia estão adequadamente fundamentadas, em conformidade com o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A decretação e manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos, como apreensão de drogas, arma de fogo e risco de reiteração delitiva, atende aos requisitos do art. 312 do CPP. A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando justificada por situação de flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312, 315, § 2º, 318-A, 319

Constituição Federal, art. 5º, XI

Lei nº 11.343/06, art. 33, § 1º

Lei nº 10.826/03, art. 12

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, DJe 01/02/2016 (Tema 280 da Repercussão Geral)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008052-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA e outros

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTRADA DOMICILIAR JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelos crimes previstos no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Alegou-se a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, a ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática, fundamentada na presença de elementos concretos indicativos da necessidade da custódia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) saber se houve ilegalidade na entrada domiciliar sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, considerando a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, materiais para endolação e indícios de estrutura organizada para o tráfico.
7. O juízo de origem também fundamentou a medida na existência de antecedentes penais e no risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.
8. A entrada em domicílio foi justificada por elementos objetivos, com base em denúncia anônima e contexto de flagrante, o que é admitido pela jurisprudência do STF no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a custódia, diante da periculosidade demonstrada nos autos.
10. O pedido de prisão domiciliar não veio acompanhado de comprovação idônea da imprescindibilidade do paciente à assistência de filhos menores, conforme exige o art. 318-A do Código de Processo Penal.
11. As decisões que decretaram e mantiveram a custódia estão adequadamente fundamentadas, em conformidade com o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A decretação e manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos, como apreensão de drogas, arma de fogo e risco de reiteração delitiva, atende aos requisitos do art. 312 do CPP. A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando justificada por situação de flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312, 315, § 2º, 318-A, 319

Constituição Federal, art. 5º, XI

Lei nº 11.343/06, art. 33, § 1º

Lei nº 10.826/03, art. 12

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, DJe 01/02/2016 (Tema 280 da Repercussão Geral)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Otávio Rhayllander Firmino Souza, contra ato do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, consubstanciado na decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo).

A impetração alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando a fragilidade dos elementos de convicção, a ausência de prova robusta da autoria delitiva, e a suposta ilegalidade na entrada policial em domicílio sem mandado judicial.

Sustenta, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, responsabilidade por filhos menores e companheira em gestação de risco, pugnando pela concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de que a decisão que decretou a prisão encontra-se suficientemente motivada, lastreada em elementos concretos colhidos nos autos, como a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo municiada e materiais utilizados para endolação, bem como a existência de indícios de estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas e risco de reiteração delitiva.

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008052-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA
PACIENTE: OTAVIO RHAYLLANDER FIRMINO SOUZA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
Advogados do(a) PACIENTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091, LORENA BASTOS DA SILVA - ES34876

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Otávio Rhayllander Firmino Souza, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelos crimes previstos no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a impetração ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, destacando fragilidade das provas, ilegalidade na entrada domiciliar, existência de condições pessoais favoráveis e ausência de contemporaneidade dos elementos.

Não assiste razão à impetração.

Relata-se que, no dia 10 de abril de 2025, o paciente teria fornecido imóvel de sua responsabilidade para atividades de endolação e venda de drogas, fato confirmado por coautor.

No mesmo contexto, foram apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão, materiais para embalo, dinheiro em espécie e uma arma de fogo no interior de estabelecimento que seria vinculado ao paciente.

A prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia, no dia 12 de abril de 2025, com posterior conversão em preventiva. A denúncia foi oferecida em 23 de abril de 2025 e recebida em 30 de abril de 2025. O feito principal, processo nº 0000093-06.2025.8.08.0028, aguarda audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 24 de julho de 2025.

A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Conforme se depreende do caderno processual, consta a confecção de relatório de diligência policial narrando que, após denúncia anônima, Otávio Rhayllander teria deixado sua residência com arma de fogo e entorpecentes. Posteriormente, no prostíbulo onde se encontrava com outro indivíduo, teria sido apreendida pistola calibre .380, municiada, bem como substância entorpecente e dinheiro em espécie.

Em diligência anterior, outro envolvido foi abordado saindo da residência do paciente, com crack embalado para venda. Na residência, teriam sido encontradas 21 pedras de crack, sete pinos de haxixe, balança de precisão, gilete e plásticos. O coautor supostamente assumiu utilizar o imóvel para endolação e venda de drogas, sob custeio do paciente, o que revela, em tese, vínculo material com o tráfico.

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de origem fundamentou a custódia com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva — ante a existência de dois processos anteriores pelo mesmo tipo penal — e na necessidade de garantir a ordem pública, demonstrado a fundamentação adequada da decisão.

No que se refere à tese de violação de domicílio, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal admite a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando fundada em elementos objetivos e justificados no contexto de flagrante, sobretudo em crimes permanentes, como é o tráfico de drogas (RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral), razão pela qual a tese de violação de domicílio não se sustenta.

Quanto à alegação de que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, filhos menores e companheira em gestação de risco, embora relevantes, não bastam para afastar a segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e do risco social evidenciado.

Vale ressaltar, que o paciente responde a ação penal nº 0001674-66.2019.8.08.0028, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, se mostrando necessária, ao menos neste momento, a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública para evitar reiteração delitiva.

Por fim, constatei que o pedido de prisão domiciliar não está instruído com comprovação idônea de imprescindibilidade do paciente à assistência dos filhos menores, conforme exige o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Trata-se de faculdade judicial, que exige demonstração cabal dos requisitos legais, o que não se verificou.

Desta feita, concluo que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas, em atenção ao disposto no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, não se verificando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, sendo inadequada, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)